Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DOMICILIAR. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora.
2. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução.
3. Agravo de instrumento não provido.